Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-29.2019.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705760-29.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLYTON ARAUJO MIRANDA EMBARGADO: CESAR JUNIO ALVES DE ABREU D E C I S Ã O Manifestem-se as partes sobre as informações juntadas pela Seguradora, no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 12 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito